Tribunal: TJES
Processo: 5010893-30.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010893-30.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE ANEQUIM CORDEIRO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LICENCIAMENTO VEÍCULO. IMPROCEDENTE. LEGITIMIDADE DO MERCADOPAGO. COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VALOR DO BOLETO À SECRETARIA DA FAZENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5010893-30.2023.8.08.0011

Recorrente: ELIZABETE ANEQUIM CORDEIRO DUARTE

Recorrido: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7353219 e 7353221).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELIZABETE ANEQUIM CORDEIRO DUARTE
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que há conflito de competência entre o juizado especial da fazenda pública e o 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim - ES;
b)
que é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso;
c)
que houve o enriquecimento sem causa pelo pagamento em duplicidade, pelo qual deve haver a restituição.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço consistente em ausência de repasse de valor pago por meio de boleto e possível repetição de indébito.

Aduz a autora na inicial que é proprietária de um veículo e que no ano de 2020 efetuou o pagamento de R$551,30 referente ao pagamento do licenciamento anual do veículo e que o valor foi pago por meio do aplicativo do mercado pago de sua filha.

Ocorre que mesmo tendo pago não houve a baixa do débito, pelo qual realizou novamente o pagamento do licenciamento.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegitimidade do réu Mercadopago ante o efetivo repasse do valor pago à Secretaria do Estado da Fazenda do Espírito Santo.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Analisando detidamente as provas constantes dos autos, em especial o documento de ID 30568125, entendo que razão assiste ao banco requerido, uma vez que consta daquele documento a informação de que o mesmo era “pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimentos por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13R, de 15/08/2017”.

Ora, se o pagamento deveria ser feito exclusivamente junto às instituições bancárias mencionadas no documento, de se considerar que eventual pagamento através de outra instituição poderia acarretar erro no recebimento pelo credor.

De tal modo, tendo a autora comprovadamente realizado o pagamento do DUA através do 1º réu, MercadoPago, de se concluir que houve negligência por si quanto à orientação mencionada no documento, tendo a consumidora contribuído para o próprio infortúnio.

Assim, tendo o 1º réu informado em contestação que houve repasse do valor para a Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo e não tendo o referido valor sido repassado para o Detran/ES, deve a autora demandar em face do ente federativo, falo do Estado do Espírito Santo, para que este proceda eventual restituição a ela.

Deste modo, entendo que a tese de culpa exclusiva da autora merece acolhimento, sendo a improcedência de seus pedidos medida que se impõe.

Insta registrar que não há que se falar em conflito de competência, pois embora o Juizado da Fazenda Pública tenha decidido pela incompetência do pedido inicial, essa o fez pela incompetência do DETRAN para compor o polo passivo e não a incompetência do Estado, como afirmado em sentença, o que não impede a parte de ingressar com ação em face do Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)